Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-68.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002405-68.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de que a parte autora deixou de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte apelante também requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal com base na presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais, é válida mesmo sem prévia intimação para emenda, conforme exige o art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante é cabível, pois, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

A decisão que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sem prévia intimação da parte autora para emendar a inicial, viola os arts. 321 e 10 do CPC, os quais consagram, respectivamente, os princípios da primazia do julgamento de mérito e do contraditório.

A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios é no sentido de que, constatada a ausência de documentos essenciais à petição inicial, deve o magistrado intimar a parte autora para regularização, sob pena de nulidade da sentença proferida sem tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelação Cível prejudicada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte autora para emendar a petição inicial com a juntada de documentos essenciais enseja nulidade da sentença que extingue o feito sem resolução de mérito.

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, quando não houver nos autos elementos que infirmem essa presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 99, § 3º, 100 (parágrafo único), 320, 321 e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000200709681001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 29.07.2020; TJ-TO, AC nº 00246485620198270000, Rel. Des. Célia Regina Regis; TJ-SP, AC nº 10571245120198260100, Rel. Des. Marino Neto, j. 16.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8002405-68.2024.8.05.0242
, de
Saúde
-BA, em que são apelante,
CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS
e apelad
o
,
BANCO BMG S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
suscit
ar
, de ofício, a preliminar de nulidade
do processo
,
cass
ar
a sentença
a quo
e determin
ar
o retorno dos autos à instância de origem
para que sejam
a parte autora
intimada para proceder à emenda da peça inicial
com a juntada dos docs. essenciais ao julgamento do pedido
.

Salvador,

12